Tribunal: TJMT
Processo: 1022907-31.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022907-31.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELINEIA DA SILVA DE ARRUDA - CPF: 028.082.031-36 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

Conflito de Competência no: 1022907-31.2021.8.11.0002

Origem: Juizado especial cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Suscitante: Magistrado do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Suscitado: Magistrado do Juizado especial cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data Do Julgamento: 06/12/2021

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO QUE DEVE SER JULGADA NO DOMICÍLIO DO AUTOR – PREVISÃO ESPECÍFICA NO ART. 4o DA LEI 9.099/1995 – ENUNCIADO 89 DO FONAJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

Observado que a autora possui domicílio em Cuiabá, conforme documentos apresentados nos autos, a demanda deve ser julgada em algum juizado dessa comarca, estando correta a determinação de redistribuição, determinada pelo magistrado do juizado de Várzea Grande, não podendo o autor escolher a Comarca por livre vontade, não incidindo na previsão legal e ainda em dissonância com o ENUNCIADO 89 do FONAJE.

Conflito de competência julgado improcedente
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Magistrado do Terceiro Juizado Especial da Capital, Dr. Walter Pereira De Souza, contra a declinação da competência efetivada pelo Magistrado do Juizado especial cível do Cristo Rei de Várzea Grande, Dr. Otávio Peixoto.

Aduz o suscitante que a autora indica na petição inicial seu domicílio na cidade de Várzea Grande, mas na procuração outorgada e na declaração de hipossuficiência consta endereço na cidade de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares.

Após a detida análise dos autos, entendo que o presente conflito de competência deva ser julgado improcedente.

Denota-se que a parte autora assim se qualificou na inicial:

No entanto, na procuração outorgada e na declaração de hipossuficiência consta endereço na cidade de Cuiabá. Vejamos o comprovante de residência acostado na inicial (ID n°106672073):

Na reclamação administrativa no PROCON (ID n° 106672075) consta o mesmo endereço:

Posteriormente a distribuição da ação, no ID n° 106672078, o Magistrado do Juizado especial cível do Cristo Rei de Várzea Grande determinou que a autora emendasse a inicial, juntando extrato emitido no balcão do órgão de proteção ao crédito correlato e que informe a data de emissão (máximo 60 dias); legível e comprovante de residência válido, atualizado, legível, em nome próprio, ou, que comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, em digitalização e emitido com no máximo 90 (noventa) dias.

Assim, a autora apresentou o mesmo comprovante de endereço da inicial (fatura da claro) de forma atualizada:

Portanto, o juízo competente é o de Cuiabá, pois todos os documentos apontam esse endereço, se tratando, provavelmente, de um erro de digitação na peça inicial.

Assim regra o art. 4o da Lei 9.099/1995:

Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

E a pretensão do autor não encontra guarida em nenhuma das hipóteses legais, visto que, a empresa conta com endereço de São Paulo, o autor mora em Cuiabá e escolheu por sua mera vontade a comarca de Várzea Grande, ou seja, não se enquadra dentro das hipóteses legais, cabendo neste ponto, aplicar a informalidade e celeridade dos Juizados Especiais, e determinar, mesmo que de ofício o envio para o local onde reside o autor, exatamente como no presente caso.

Não bastasse tudo isso, existe ainda o ENUNCIADO 89 do FONAJE, que assim determina:

ENUNCIADO 89 – A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).

De onde, a leitura do próprio artigo 4o da Lei 9099/95, não se mostra a competência relativa, anunciada na decisão suscitante, pelo fato de que ali consta a norma narrada como sendo impositiva, nos seguintes moldes: “É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: “, ou seja, ela impõe a competência via legal, não cabendo a escolha livre do autor.

Diante disso, entendo como improcedente o presente conflito de competência.

ISTO POSTO
, conheço do presente conflito de competência e no mérito
JULGO IMPROCEDENTE
, para que o magistrado do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, juiz suscitante julgue o feito, nos moldes como lhe foram impostos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021